Tribunal: TJPA
Processo: 0811189-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811189-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALTY JEFERSON SOUSA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811189-09.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800370-47.2022.8.14.0021

IMPETRANTE: DR. ABEL BRITO DE QUEIROZ – OAB/PA 31.014

PACIENTE: RONALTY JEFERSON SOUSA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811189-09.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800370-47.2022.8.14.0021

IMPETRANTE: DR. ABEL BRITO DE QUEIROZ – OAB/PA 31.014

PACIENTE: RONALTY JEFERSON SOUSA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RONALTY JEFERSON SOUSA NASCIMENTO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 24/04/2022 em situação flagrancial, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e se encontra recolhido no CR-Cast há mais de 100 (Cem) dias aguardando a instrução processual, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Relata que a medida preventiva decretada se encontra indiscutivelmente ilegal, pois como demonstrado pela própria peça acusatória, no momento da revista pessoal nada foi encontrado com o demandante, sendo que após adentrarem sem autorização no domicílio do mesmo às 04:00 hs da manhã, é que foi encontrada a quantia de 8 (oito) gramas de maconha, que segundo a polícia seria objeto de traficância.

Alega ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que o único lastro probatório que ensejaria a materialidade delitiva é respaldado na obtenção de uma prova ilícita, diante da violação de domicílio, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva, expedindo-se o alvará de soltura e ainda, reconhecer a ausência de justa causa para procedência da ação penal e dessa forma determinar a rejeição da denúncia ou mesmo o trancamento da ação penal e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida parcialmente, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 15/08/2022, por meio de Ofício nº 22/2022 (Id. 10656805).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Outrossim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

Afere-se justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

Por conseguinte, não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Na espécie, verifica-se ilegalidade na custódia do paciente, pois em análise dos autos, após a conclusão do Inquérito Policial se extrai que os agentes estatais não demonstraram existir diligências prévias para apurar as denúncias anônimas recebidas de que o paciente traficava substâncias entorpecentes, bem como, não há arcabouço probatório suficiente para justificar a invasão domiciliar diante da ausência de mandado judicial.

Nesse sentido, encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. SENTENÇA.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA DENTRO DO IMÓVEL. INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. No caso, não há revolvimento fático-probatório, mas apenas a aplicação da jurisprudência desta Sexta Turma, na situação de invasão de domicílio descrita pelas instâncias ordinárias.

2. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.

3. No caso, não ficou demonstrada a justa causa para a entrada desautorizada no domicílio, posto que apenas denúncia anônima de tráfico e fuga para dentro da residência, sem diligência investigatória preliminar que efetivamente demonstre a prática de um crime no local, não são suficientes para legitimar a violação do domicílio.

4. Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal (RHC n. 105.138/MS, Ministro Nefi

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 698.199/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022 - grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE.
MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA.
BUSCA PESSOAL. ENCONTRO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.

2. No caso, extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, somando-se a isso a inexistência de prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que, consoante recente entendimento jurisprudencial desta Corte, se faz imprescindível.

3. Verifica-se, contudo, que além da apreensão dos entorpecentes apreendidos no interior do domicílio, parte da droga fora encontrada em poder do condenado, em decorrência de busca pessoal, sendo, assim, legítima a prova produzida nesse ponto. Mesmo reconhecida a ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio, permanece hígida a decorrente da busca pessoal, de forma a legitimar idoneamente a condenação.

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial. Anulação da prova decorrente da invasão de domicílio, mantendo-se, contudo, a condenação com a

pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor máximo de 2/3, em razão da droga apreendida em poder pessoal do apenado.

(AgRg no AREsp n. 2.015.761/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Diante disso, conclui-se que as provas são ilegais diante da entrada forçada no domicílio dos familiares do paciente, sem autorização prévia, assim como aquelas destas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido de trancamento da ação penal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Em consonância com os julgados, é imprescindível que a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, possam ser comprovadas de plano sem necessidade de dilação probatória, o que se vislumbra, no presente caso.

Portanto, verifica-se de pronto a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal por ausência de materialidade delitiva, diante da ilegalidade das provas obtidas nos autos.

Nesse sentido coleciona-se jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO TRÁFICO.
1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. No caso, inexistiram em elementos com firmeza a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias. 3. A declaração do investigado de que tinha droga em casa, proferida em clima de pressão, de confronto e estresse policial, não pode ser considerada livre e espontânea, a menos que tivesse sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo, pelo que se afigura ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões, ou de cobertura de ordem judicial. A boa intenção dos policiais e a apreensão de droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI), 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Deve ser afastada a imputação de tráfico de drogas ao recorrente, uma vez que esta ocorreu em consequência da anterior apreensão da droga, e da voz de prisão em flagrante exarada ilegalmente pelos policiais. 6. Recurso em habeas corpus parcialmente provido para trancar a Ação Penal nº 5131744-86.2021.8.09.0158, em relação à imputação de tráfico de drogas.

(STJ - RHC: 154651 GO 2021/0313901-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE
tornando-a definitiva, e ainda, determino o trancamento da ação penal autuada sob o nº 0800370-47.2022.8.14.0021, na forma requerida, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022